Tribunal: STF
Processo: RE 464477
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CLARO E BEM FUNDAMENTADO DA TURMA.
Caso em que não há falar em obscuridade, contradição ou
   omissão.
Caráter protelatório dos embargos de
   declaração.
Condenação do embargante a pagar à embargada multa
   de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa. Isso com
   fundamento no parágrafo único do art. 538 do Código de Processo
   Civil.